Tribunal: TJPA
Processo: 0802535-95.2023.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802535-95.2023.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: RAIMUNDA DIAS CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSERÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DÍVIDA DESCONTADA DO BENEFÍCIO DA AUTORA. ABALO MORAL CONFIGURADO.
CONSIDERANDO QUE O ART. 944 DO CC DISPÕE QUE
A INDENIZAÇÃO MEDE-SE PELA EXTENSÃO DO DANO,
O VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA, QUAL SEJA O DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) NÃO PODE SER MINORADO DE NENHUMA FORMA, CONSIDERANDO-SE O PORTE ECONÔMICO DO BANCO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0802535-95.2023.8.14.0065

APELANTE:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO:
RAIMUNDA DIAS CARVALHO

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO SA

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS
proposta por

RAIMUNDA DIAS CARVALHO
.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que era beneficiária do BPC assim que celebrou um empréstimo consignado junto ao Banco Bradesco, sendo o valor deste, descontado diretamente do seu benefício.

Ocorreu que em dezembro de 2022, a autora deixou de receber o BPC, deixando a parcela deste mês em aberto. No dia 02/01/23, a requerente aduz que depositou o valor do empréstimo na conta bancária e no dia 03/01 o valor foi descontado. A partir de fevereiro de 2023, a autora passou a receber aposentadoria e informou tanto ao banco requerido quanto ao INSS da necessidade de transferir o empréstimo consignado, contudo isso não foi feito, por isso as parcelas passaram a ser descontadas diretamente da conta.

Alega que em abril não deixou na conta o valor da prestação do empréstimo. O Banco Bradesco informou que este valor estaria sendo cobrado porque o INSS não repassou os valores do empréstimo. No entanto, a requerente também não recebeu esse valor, não sendo devedora de qualquer parcela, além do mês de dezembro. Foi solicitado ao INSS os valores que supostamente não foram repassados ao Banco Bradesco, contudo, o pedido ainda está em análise. A autora recebeu comunicado do SERASA (em anexo), de que seu nome seria negativado, o que motivou a propositura da presente ação.

O feito foi contestado.

Ao prolatar sentença, o Juízo de Piso entendeu pela procedência em parte da ação, tendo determinado a exclusão do nome da Autora do cadastro de inadimplentes, além de condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais em R$2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado, o Banco interpôs recurso de Apelação aduzindo que o contrato entre as partes seria existente, sendo que a cobrança da dívida se trataria do exercício regular de um direito.

Pleiteou a extinção da condenação em danos morais ou alternativamente a sua minoração.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0802535-95.2023.8.14.0065

APELANTE:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO:
RAIMUNDA DIAS CARVALHO

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO SA

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS
proposta por

RAIMUNDA DIAS CARVALHO
.

A despeito da tentativa do Banco Apelante de demonstrar a existência do contrato entabulado entre as partes, ressalto que não é esse o cerne da presente demanda, posto que em nenhum momento a Autora buscou a tutela judicial no sentido de que o contrato seria inexistente ou ilegal.

A questão pauta-se no fato de que a Apelada teria sido incluída em cadastro de inadimplentes, a despeito de ter sido realizado os descontos em seu benefício.

Analisando detidamente os presentes autos é possível verificar que o vencimento da primeira prestação, de acordo com o contrato acostado
em ID
98396945 seria para fevereiro de 2022, sendo eu os extratos acostados comprovam que foi realizado o efetivo desconto, sendo que o benefício recebido pela Apelada já constava com o desconto referente ao empréstimo, desde esta primeira prestação e até as prestações subsequentes.

Em 02.08.2022 a Apelada teve seu nome inserido em cadastro de inadimplentes, mesmo estando com todas as parcelas descontadas de seu benefício.

Assim, pela inversão do ônus da prova, diante da clara relação de consumo, o Banco deveria comprovar que efetivamente as parcelas não foram descontadas, ao invés de gastar tempo tentando provar a existência do contrato, sendo que tal discussão sequer era controvertida nos presentes autos.

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto à configuração de uma obrigação de indenizar e seus requisitos, é mister destacar:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

O que se denota é que a parte sofreu claro abalo moral, que nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Uma vez que a Apelada sofreu o ônus de ter sido inserida em cadastro de inadimplentes por dívida cujo desconto efetivamente ocorreu, tal fato caracteriza o ato ilícito, com claro nexo de causalidade com o resultado dano moral à Apelada, sendo que, conforme entendimento uníssono do STJ, tal situação tem o dano moral presumido, ou seja,
in re ipsa
, sem espaço para maiores discussões.

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização, a jurisprudência se posiciona da seguinte forma:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL ? APELAÇÃO ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ? DÍVIDA QUITADA ? MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO ? DANO MORAL DEVIDO ? QUANTUM ADEQUADO E DENTRO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1 - Analisando atentamente os autos, verifico que o autor comprovou que efetuou o pagamento da integralidade do débito em 21.08.2009 (doc. 24), fato que não foi impugnado pela requerida, restando assim incontroverso. Resta inconteste ainda a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplente, conforme documento de fl.26, bem como que a inclusão foi realizada pela apelante, sendo tal fato apto a gerar o dano moral indenizável, em que a inclusão prescinde de comprovação do prejuízo, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores.2 - In casu, entendo que o valor arbitrado pelo Julgador Singular de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revela justo, adequado e moderado, eis que considerou o dano à imagem e honra do ofendido, e o potencial econômico do defensor, estando em harmonia com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria, principalmente nesta Corte, motivo pelo qual irretocável o decisum vergastado, não havendo que se falar em redução do quantum fixado a título de dano moral.3 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0001069-37.2010.8.14.0136 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/03/2018 )

Deste modo,
considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$2.000,00 (dois mil reais) não pode ser minorado de nenhuma forma, considerando-se o porte econômico do banco ofensor.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/01/2025